Tribunal: STF
Processo: HC 73848
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” DO PACIENTE MOTIVADO POR SUPOSTA DEMORA NO JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR, DE APELAÇÃO CRIMINAL - SUBSEQÜENTE OCORRÊNCIA DO JULGAMENTO RECLAMADO PELO IMPETRANTE - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL - CESSAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO COM O EFETIVO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - “HABEAS CORPUS” PREJUDICADO.